Tribunal: STF
Processo: Rcl 42335
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Mesa do Senado Federal contra ato do Juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que teria usurpado a competência constitucional da Corte.
    Segundo a reclamante, foi proferida decisão,
    “em 21 de julho de 2020, pelo Juiz MARCELO ANTONIO MARTIN VARGAS, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que deferiu medida cautelar de busca e apreensão a ser efetiva nas dependências do Senado Federal, mais especificamente no Gabinete do Senador José Serra, com a finalidade de coleta de provas referentes à prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 350 do Código Eleitoral e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.
    Na sua visão, a decisão judicial em questão, “não apenas retira a eficácia das prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo, mas constitui flagrante violação à hierarquia do Poder Judiciário.”
    Aduz, ainda, violação ao:
    “quanto disposto no julgamento da ADI 5526 em que restou definido por esta Corte que compete ao Supremo Tribunal Federal determinar medidas cautelares que importem restrição ao exercício do mandato, seja em relação à prisão ou afastamento do cargo, seja em relação ao cumprimento de medidas de busca e apreensão nos gabinetes parlamentares.
    Na ADI 5526, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Poder Judiciário tem competência para impor a parlamentares as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e que, no caso da imposição de medida que dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, impõe-se a preservação da competência da Corte Suprema. E, nos casos em que a decisão judicial determinar a prisão ou o afastamento de parlamentar, deve ser remetida, em 24 horas, à respectiva Casa Legislativa para deliberação, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º, da Constituição Federal.
    Já no julgamento conjunto da Reclamação nº 25537 e da Ação Cautelar nº 4297, em votação majoritária, definiu-se que competência do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada de forma estrita e que a Constituição Federal, ao disciplinar as imunidades parlamentares, não conferiu exclusividade de competência à Corte quanto à inviolabilidade das dependências das Casas Legislativas.”
    Invoca a reclamante decisão do colegiado no julgamento da Rcl nº 25537 e da AC nº 4297, que definiu:
    “que [a] competência do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada de forma estrita e que a Constituição Federal, ao disciplinar as imunidades parlamentares, não conferiu exclusividade de competência à Corte quanto à inviolabilidade das dependências das Casas Legislativas.”
    Na visão da defesa, “a determinação judicial dirige-se às dependências da Casa Legislativa, mais especificamente ao gabinete do Senador da República, onde estão guardados o conjunto de bens que são diretamente implicados ao desempenho da função legislativa”.
    Logo,
    “[i]mpõe-se, como consequência, que o Supremo Tribunal Federal decida, previamente ao deferimento de medidas cautelares constritivas nas dependências do Parlamento, sobre estarem ou não presentes as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinam a sua competência constitucional, sob pena de se admitir como aceitável ou justificável o risco de reiteradas violações constitucionais à instituição Poder Legislativo (...)”
    Ao defender a sua legitimidade ativa para atuar em defesa das prerrogativas dos membros do Senado Federal, a mesa suscita que, previamente ao cumprimento deste mandado de busca e apreensão, seja assegurado o exercício da competência deste Supremo Tribunal Federal (...)”.
    Requer, nesse sentido, o deferimento de liminar para se determinar que a suspensão da “ordem judicial de busca e apreensão proferida em 21 de julho de 2020 pelo Juiz MARCELO ANTONIO MARTIN VARGAS, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, assegurando-se o devido processo legal constitucional”
    No mérito, pleiteia, com a confirmação da liminar, a procedência da ação 
    “que seja previamente submetida à apreciação de Ministro desta Corte, competente para supervisionar as investigações contra Senador da República, e com prévia oitiva do Procurador-Geral da República, para fins de definição dos limites da sua própria competência no cumprimento de medidas cautelares penais, em especial se, no caso concreto, estão ou não sendo investigados, ou se poderão ser objeto da medida cautelar penal na sede do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas (Senado Federal e Câmara dos Deputados), fatos relacionados ao desempenho do mandato de Senador da República assegurando-se o devido processo legal constitucional”.
    É o relatório.
    Decido.
    Em suma, a Mesa do Senado Federal alega que a decisão do Juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo teria usurpado a competência constitucional da Corte ao deferir medida cautelar de busca e apreensão a ser efetivada nas dependências do Senado Federal, mais especificamente no Gabinete do Senador da República José Serra.
    A decisão judicial em questão foi encaminhada por carta precatória ao juízo da 14ª Zona Eleitoral de Brasília/DF, que determinou o cumprimento da medida constritiva.
    Dito isso, anoto que a presente reclamação foi ajuizada sob fundamento de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a determinação pelo juízo reclamado de medida de busca e apreensão, a ser realizada nas dependências do gabinete de Senador da República, na sede do Senado Federal.
    Nos termos do art. 48, II, do Regimento Interno do Senado Federal, “compete a seu presidente, membro nato da Mesa do Senado, velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores."
    Encontra-se presente, portanto, a pertinência temática entre o objeto da reclamação e a atuação da Mesa do Senado Federal na qualidade de ente despersonalizado, o que lhe outorga a capacidade de ser parte ativa nesta ação.
    Corroborando essa conclusão, a própria Constituição Federal outorgou à Mesa do Senado Federal legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade (CF, art. 103, inciso II), vale dizer, reconheceu-lhe expressamente a capacidade de ser parte em juízo. 
    Reconheço, portanto, a legitimidade ativa ad causam da reclamante para o manejo da presente ação, como instrumento constitucional apto à preservação da competência do STF e da garantia da autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l).
    Consoante advertido pelo Ministro Celso de Mello, 
    “[e]sse instrumento formal de tutela, ‘que nasceu de uma construção pretoriana’ (RTJ 112/504), busca, portanto, em essência, ao lado de sua função como expressivo meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, fazer prevalecer, no plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados desta Suprema Corte (...)” (Rcl nº 33.998-MC/MG, DJ e de 1º/7/19).
    Conheço, portanto, da presente reclamação.
    Nos termos do Regimento Interno da Corte, compete ao Presidente decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias (RISTF, art. 13, VIII).
    Nesse sentido, compete a esta Presidência velar pela intangibilidade das prerrogativas da Corte (RISTF, art. 13, I), a exemplo das suas competências constitucionais, e dos seus julgados, como desdobramento natural da atribuição presidencial de cumprir e fazer cumprir o regimento (RISTF, art. 13, III).
    Assim, zeloso quanto ao desempenho das altas funções institucionais do Supremo Tribunal Federal e por reconhecer, na espécie, o caráter de urgência do pedido, que narra a existência de fatos que sugerem o desrespeito à competência da Corte quanto à inviolabilidade das dependências das Casas Legislativas, passo à análise da medida cautelar pleiteado, reconhecendo, desde logo, a plausibilidade jurídica do direito vindicado neste juízo de cognição sumária.
    Isso porque, como cristalinamente apontou a Mesa do Senado Federal, a determinação judicial de busca e apreensão foi dirigida às dependências do gabinete de Senador da República, onde estão guardados o conjunto de bens que são diretamente implicados ao desempenho da atividade parlamentar típica.
    Note-se, que a medida cautelar foi determinada pela autoridade reclamada com escopo de coletar provas referentes à prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 350 do Código Eleitoral e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, que não guardariam relação com a atual atividade parlamentar do Senador José Serra.
    Por sua vez, o mandado determinou a busca e apreensão, entre outros aspectos, de 
    “computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados, quando houver suspeita de que contenham material probatório relevante, ficando desde já autorizado o acesso a todos o conteúdo dos aparelhos, incluindo acesso a quaisquer aplicativos de mensagens e comunicações telefônicas e telemáticas, bem como conteúdo armazenado em nuvens, dentre outros.”
    A extrema amplitude da ordem de busca e apreensão, cujo objeto abrange computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados, impossibilita, de antemão, a delimitação de documentos e objetos que seriam diretamente ligados desempenho da atividade típica do mandato do Senador da República.
    A situação evidenciada, portanto, eleva, sobremaneira, o risco potencial de sejam apreendidos documentos relacionados ao desempenho da atual atividade do congressista, o que, neste primeiro exame, pode implicar na competência constitucional da Corte para analisar a medida.
    Como já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, ao disciplinar as imunidades e prerrogativas dos parlamentares, “visa conferir condições materiais ao exercício independente de mandatos eletivos. Funcionam, dessa maneira, como instrumento de proteção da autonomia da atuação dos mandatários que representam a sociedade.” (Rcl nº 25.537, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/3/20)
    Forte nessa compreensão e por vislumbrar de plano, neste juízo de cognição sumária, que a decisão da autoridade reclamada pode conduzir à apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar do Senador da República, que não guardam identidade com o objeto da investigação, sem prejuízo de reanálise pelo eminente Relator, defiro a liminar para suspender a “ordem judicial de busca e apreensão proferida em 21 de julho de 2020 pelo Juiz Marcelo Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, nas dependências do Senado Federal, mais especificamente no Gabinete do Senador José Serra.”
    Comunique-se, com urgência, solicitando informações à autoridade reclamada.
    Após, vista à PGR.
    Serve, esta decisão, como mandado.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)
Documento assinado digitalmente